Tribunal: TJDFT
Processo: 0003140-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, §2o e §3o, CPC. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DEVIDA.
1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido nos casos de ausência de condenação, mas em que haja a possibilidade de sua mensuração, nos termos do artigo 85, §2o e §3°, do Código de Processo Civil.
2. Evidencia-se injusto e desproporcional fixar honorários advocatícios de sucumbência, cujo pagamento foi imposto ao vencedor da demanda em razão do princípio da causalidade, utilizando como base de cálculo o proveito obtido pela parte patrocinada por causídico que não o destinatário da referida verba.
3. Nos casos em que for irrisório ou inexistente o proveito econômico da parte cujo patrono é destinatário do pagamento dos honorários de sucumbência, a fixação da referida verba deve ser feita de forma equitativa, conforme o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.